Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726635-93.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ERICK BRINDES LTDA, ERICK HENRIQUE ALBERNAZ PIRES DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CPC. ART. 485, IV E § 3o. 1. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 2. Quando a parte interessada deixar de cumprir as determinações que lhe competiam para que fosse viabilizada a diligência pretendida e restaram ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do CPC, art. 485, IV e §3o. 3. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 57027772): sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem julgamento do mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV, §3o), ante a inércia do autor no tocante ao recolhimento de custas processuais intermediárias. 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Exequente/apelante: Banco do Brasil S/A. 4. Executado/apelado: Erick Brindes LTDA., Erick Henrique Albernaz Pires e Henrique Albernaz Pires. 5. Ação proposta: título executivo extrajudicial decorrente de contrato de abertura de crédito. 6. Razões de apelação (ID no 57027773): a) a exigência de observância dos princípios constitucionais da economia e da celeridade processual, em razão de que a eventual extinção do presente processo ocasionará na propositura de outra ação idêntica, com a repetição dos atos processuais já praticados; b) a necessidade do cumprimento dos princípios da cooperação, da primazia na resolução do mérito do processo e da vedação à decisão surpresa. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença, com consequente prosseguimento regular do feito. 8. O recorrente foi intimado para juntar recibo do pagamento da guia recursal (ID no 57337254), tendo comprovado o preparo na sequência (ID no 57509033). 9. Sem contrarrazões, tendo em vista a extinção do feito, sem resolução do mérito, anterior à citação do executado (art. 485, IV do CPC) (ID no 57027776). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. O juízo, na origem, com o objetivo de localizar endereços da parte executada, anexou consultas nos sistemas conveniados e, no mesmo despacho, ordenou que a parte exequente/apelante providenciasse o pagamento das custas intermediárias para fins de expedição do mandado de citação (ID no 57027652). 16. O cartório judicial certificou que o exequente, ora apelante, não comprovou o recolhimento das custas intermediárias (ID no 57027759), e a parte interessada foi mais uma vez intimada para fazê-lo (ID no 57027760) e recolheu as custas então exigidas pelo Juízo (ID no 57027761). 17. O primeiro mandado de citação foi expedido, mas não foi cumprido pelo oficial de justiça porque um dos devedores não mais trabalhava no local indicado (ID no 57027769). 18. Diante da não localização do executado no endereço informado e da necessidade da expedição de diferente mandado de citação para regular processamento do feito, a parte foi intimada para recolher novas custas intermediárias e advertida de que o não recolhimento acarretaria a extinção do feito (ID no 57027770). 19. Apesar de devidamente intimado, o apelante limitou-se a informar novos endereços da parte devedora para o cumprimento da diligência, porém sem efetuar o recolhimento de custas (ID no 57027771). 20. Logo, o apelante deixou de cumprir as determinações que lhe competiam para que fosse viabilizada a diligência pretendida e, consequentemente, restaram ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 21. É dever do credor, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 22. O apelante não atendeu o comando judicial, portanto a sentença extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 23. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é a consequência jurídica cabível. Esse ato não ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o Processo Civil. 24. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 25. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 26. Confirmo a sentença. 27. Informações complementares: a ação foi proposta em 25/8/2023. Valor da causa: R$ 78.846,05. Sentença proferida em 21/2/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 29. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 30. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 32. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro